Tribunal: TJSP
Processo: 1000413-57.2021.8.26.0358
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueis. Sentença de procedência. Apelo da locatária e fiadores, réus. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastamento. O polo ativo da demanda é composto pelo próprio locador, representado pela imobiliária que administra a locação. Mérito.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Locação de imóvel. Ação de despejo por falta de pagamento c.c. cobrança de alugueis. Sentença de procedência. Apelo da locatária e fiadores, réus. Pedido de concessão da gratuidade da justiça. Acolhimento. Preliminar de ilegitimidade passiva. Afastamento. O polo ativo da demanda é composto pelo próprio locador, representado pela imobiliária que administra a locação. Mérito. Alegação de exigência de dupla garantia. Pagamento adiantado de aluguel que não se confunde com depósito caução. Ausente previsão contratual desta modalidade de garantia, mas apenas de fiança. Nulidade afastada. A multa contratual, cobrada de maneira proporcional, é devida. Afastada a alegação de exigência de duas modalidades de garantia, a improcedência da reconvenção, visando a cobrança de multa do locador, é de rigor. Sentença mantida. Recurso desprovido.